Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, haverá responsabilidade solidária das Corretoras de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico.
2. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre Rés Agências de Viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio.
3. O acolhimento de parte dos pedidos enseja a distribuição recíproca do ônus da sucumbência.
4. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.